Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725839-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: JEFERSON SIQUEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o depósito realizado (ID 38561061). Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator